Tribunal: TJSP
Processo: 2343445-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefício postulado por pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Orientação do STJ segundo enunciado da Súmula 481 – Agravante que, na hipótese, não logrou demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Benefício postulado por pessoa jurídica – Necessidade de comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Orientação do STJ segundo enunciado da Súmula 481 – Agravante que, na hipótese, não logrou demonstrar a incapacidade financeira de arcar com as custas processuais – Existência de ações ajuizadas e dívidas tributárias que, por si só, não justificam a concessão do benefício – Decisão mantida – Recurso não provido.